Tribunal: TJSP
Processo: 1501319-94.2019.8.26.0540
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1501319-94.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido CAROLINE
MENDES DOS SANTOS WENCESLAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
2
Recurso em Sentido Estrito n° 1501319-94.2019.8.26.0540
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrida: Carolina Mendes dos Santos Wenceslau
Voto n. 1.262
Recurso em sentido estrito - Furto simples - Rejeição da denúncia
sob o fundamento de atipicidade da conduta pelo princípio da
insignificância - Conduta típica - Elementos que justificam a
persecução penal - Recurso ministerial provido para cassar o r.
'decisum' recorrido e determinar o recebimento da denúncia com o
regular prosseguimento do feito na forma da lei processual.
Vistos.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão de fls. 49/50 que, com
fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia oferecida
contra Caroline Mendes dos Santos Wenceslau, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput, do Código Penal.
Em suas razões recursais (fls. 54/63), o órgão ministerial
afirma que a insignificância de determinada conduta nunca pode ser objeto de uma
consideração isolada, pois resulta de uma análise integral do ordenamento jurídico. Aduz
que não se pode confundir bem de valor insignificante com bem de pequeno valor e que o
Douto Magistrado a quo, ao adotar o princípio da insignificância no caso dos autos, apenas
contribuiu para o real sentimento de impunidade que impera na sociedade. Em arremate,
argumenta que o valor do bem subtraído pela recorrida não é irrisório, haja vista ter sido
avaliado em quase um salário mínimo. Pretende, portanto, que seja dado provimento ao
recurso interposto, sendo determinado o recebimento da denúncia oferecida e o regular
trâmite da persecução penal.
Contrarrazões às fls. 71/76.
Mantida a decisão ora recorrida (fl.77), os autos foram
remetidos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do
recurso ministerial (fls. 85/89).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
3
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 2/3), em 29 de junho de
2019, no período da tarde, no estabelecimento comercial denominado “Assaí
Hipermercado”, localizado na Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, 5855, Vila
Luzita, Santo André/SP, a recorrida subtraiu, para proveito próprio, diversos produtos do
gênero alimentício, os quais pertenciam ao referido mercado e que foram avaliados em R$
936,37 conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09.
De acordo com o apurado, a recorrida estava com seus
familiares no interior do estabelecimento-vítima para fazer compras, tendo colocado
diversos produtos alimentícios dentro de seu carrinho. Contudo, ao se dirigir até o caixa, a
recorrida se distanciou dos familiares e, percebendo um momento de distração de um dos
atendentes dos caixas, passou por ele com o carrinho de compras, sem ter efetuado o
respectivo pagamento.
No momento em que se dirigia até o estacionamento do local,
a recorrida foi abordada por funcionários do mercado, oportunidade em que confessou a
subtração das mercadorias, as quais foram apreendidas e restituídas.
Presa em flagrante (fl.4), a recorrida foi colocada em
liberdade após o pagamento de fiança (fl.29).
Em decisão de fls. 49/50, o Douto Magistrado a quo rejeitou
a denúncia com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
aplicação do princípio da insignificância, haja vista que a recorrida não seria uma
criminosa habitual e que a res furtiva não possuía valor considerável, seja levando em
consideração o valor da coisa em si, seja considerando o patrimônio da vítima.
Respeitado o entendimento esposado pelo Douto Magistrado
a quo, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso ministerial.
Explico.
De proêmio, consigno que a denúncia ofertada pelo
Ministério Público preenche os requisitos formais que lhe são próprios (CPP, art. 41), ao
qualificar a acusada, descrever de forma pormenorizada o fato aparentemente criminoso e
dar-lhe capitulação jurídica, em tese, adequada, além de apresentar rol de testemunhas.
Dessa forma, se o exame da denúncia permite a conclusão de
haver a ré, em tese, praticado uma infração penal, entendo que o curso do processo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
4
pode ser coarctado desde logo, pois não se depara, de plano, com a falta de justa causa para
o exercício da ação penal, devendo, portanto, a persecução penal chegar a termo.
Não bastasse, o C. Supremo Tribunal Federal costuma exigir
cautela no reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento na
insignificância, uma vez que não se pode ignorar os efeitos marginais da decisão que nega
a existência de ofensividade da conduta do agente, periculosidade social da ação, grau
irrelevante de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
provocada de uma ação formalmente típica. A conferir:
1) O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do juízo de
atipicidade resultante da aplicação do princípio da
insignificância. Negar a tipicidade significaria afirmar que,
do ponto de vista penal, as condutas seriam lícitas. Além
disso, a alternativa de reparação civil da vítima seria
possibilidade meramente formal e inviável no mundo prático.
Sendo assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita,
mas imune a qualquer espécie de repressão. Isso estaria em
descompasso com o conceito social de justiça, visto que as
condutas em questão, embora pudessem ser penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente. Ante a
inação
estatal,
poder-se-ia
chegar
à
lamentável
consequência da justiça privada. Assim, a pretexto de
favorecer o agente, a imunização de sua conduta pelo Estado
o deixaria exposto a uma situação com repercussões
imprevisíveis e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a simples
expressão do resultado da conduta. Importaria investigar o
desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, traduzido
pela ausência de periculosidade social, pela mínima
ofensividade e pela ausência de reprovabilidade, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
5
impedir que, a pretexto da insignificância do resultado
meramente material, acabasse desvirtuado o objetivo do
legislador quando formulada a tipificação legal. Aliás, as
hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a
contemplar a mitigação da pena ou da persecução penal.
Para se conduzir à atipicidade da conduta, portanto, seria
necessário ir além da irrelevância penal prevista em lei.
Seria indispensável averiguar o significado social da ação, a
adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse
alcançada (Informativo de jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
2) A aferição da insignificância da conduta como requisito
negativo da tipicidade envolve um juízo amplo, que vai além
da simples aferição do resultado material da conduta,
abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente,
elementos que, embora não determinantes, devem ser
considerados. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas
de pequena significação passem a ser consideradas
penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão
estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências
jurídicas e sociais decorrentes desse fato. Essa ideia se
reforça pelo fato de já haver previsão, na legislação penal,
da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o
que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode
culminar em significativo abrandamento da pena ou até
mesmo na mitigação da persecução penal. (Informativo
STF 910, pertinente ao HC 136.385, 1a Turma, DJE
2.10.2018).
Assim, a ausência de resposta estatal a este tipo de investida
criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à continuação de
suas carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de distribuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
6
Justiça Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade social da ação”.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta de
aplicação da lei penal, isto é, com impunidade. Sua aplicação, com a reiterada absolvição
de agentes autores de pequenos furtos ou roubos, acaba por estimular a prática constante de
crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na legislação penal, na medida em que
gera um sentimento generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o
objeto subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
Ademais, vale consignar, também, que o valor da coisa, por si
só, não induz à insignificância da conduta. Insignificante é aquilo que não desperta atenção
alguma, é o desimportante, o mínimo. E o valor noticiado nos autos (R$ 936,37 vide fls.
8/9) distancia-se da noção de desprezível ou ínfimo, equivalendo, a quase integralidade do
salário mínimo vigente na data dos fatos, qual seja, R$ 998,00.
Como bem apontado pela Autoridade Policial quando do
arbitramento da fiança (fl.7): (...) “Insta destacar que a quantia dos objetos furtados,
aproximadamente 01 salário mínimo vigente, aliado ao fato de que não havia tão somente
produtos de primeira necessidade, sendo em sua maioria produtos alimentícios supérfluos;
reputo afastada a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância.”
E conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não
se há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtivae
ultrapassar o montante de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato.
Precedentes. (HC 531064/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 22/10/2019, v.u)
Neste ponto, convém anotar que o entendimento desta C.
Câmara é de que a consideração do princípio da insignificância, em razão do ínfimo valor
da res furtiva, esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade, uma vez
que não foi albergado pelo legislador penal.
Para embasar a tese, colaciono diversos julgados nesse
sentido (sem destaque no original):
FURTO
QUALIFICADO.
APELO
MINISTERIAL
E
DEFENSIVO Atipicidade - Princípio da Insignificância.
Não configurado. Princípio que não foi recepcionado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
7
lei penal
Princípio que não pode ser analisado pelo
simples valor da coisa subtraída e sim pelas circunstâncias
e requisitos subjetivos de maneira global, sob pena de
tornar o tipo penal vazio. Confissão corroborada pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas. Redução pela
tentativa já operada adequadamente. Reincidência específica
do apelante que impedem fixação de regime mais brando
Alteração para o inicial semiaberto
Reincidência que
também impede a substituição da pena. RECURSO DA
DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0013277-35.2014.8.26.0506; Relator (a): Ruy Alberto Leme
Cavalheiro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018)
Habeas Corpus" Receptação Trancamento da ação penal
em razão da atipicidade da conduta Aplicação do princípio
da insignificância Impossibilidade Medida excepcional
voltada às hipóteses de flagrante ilegalidade da conduta,
inocência do agente ou presença de causa extintiva da
punibilidade
Provas acostadas aos autos suficientes a
ensejarem a instauração da ação penal Ordem denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2193719-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto
Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Campinas - 5a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 09/10/2019)
APELAÇÃO MINISTERIAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
INSIGNIFICÂNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
8
IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE.
Crime CONSUMADO. PROVIMENTO DO RECURSO
MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
NA
MODALIDADE
SUPERVENIENTE.
RECONHECIMENTO. (...) 4. O denominado princípio da
insignificância não tem previsão no ordenamento jurídico
pátrio, sendo inaplicável ao caso concreto, sobretudo em se
considerando o razoável valor dos objetos subtraídos (R$
1.200,00, crime praticado no ano de 2011), a afastar a
incidência dos pressupostos orientadores firmados pelo
Supremo Tribunal Federal, quais sejam: (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a ausência de
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento do réu, e, (d) a
inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.
Precedentes do STF. 5. A figura do "furto privilegiado" (ou
furto minorado), prevista no art. 155, §2o, do Código Penal,
é incompatível com o caso dos autos, por não preencher o
requisito objetivo do pequeno valor da coisa furtada. (TJSP;
Apelação Criminal 0005753-72.2011.8.26.0156; Relator
(a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Cruzeiro - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)
Ressalte-se também que o valor do bem furtado, por si só,
além de já ter motivado o reconhecimento e aplicação da
figura do furto privilegiado, não é capaz de configurar a
insignificância do ato praticado, de modo que o apelante
não pode permanecer impune, o que acarretaria um
estímulo a que voltasse a delinquir. Este tem sido o
entendimento de nossos Tribunais: “O pequeno valor das
coisas subtraídas por si só não enseja a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
9
princípio da insignificância, de modo a excluir o furto,
praticado em tais circunstâncias, da esfera da tipicidade
penal” (RT 798/695 Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina). “Alegadamente construída com propósitos
liberais, a tese do 'crime de bagatela' nada mais representa,
em última análise, que a 'camuflagem teorética de uma
distorção ideológica'; seria axiologicamente inócuo e
'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel, porque a
propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o que, de
lege lata, é um absurdo e, lege feranda, uma leviandade.
Para o caso em que 'é de pequeno valor a coisa furtada', o
legislador reservou as mercês do § 2o do art. 155, nec plus
ultra” (RJTACRIM 45/165).(TJSP; Apelação Criminal
0009765-91.2018.8.26.0348;
Relator
(a): Toloza
Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Mauá - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/01/2020;
Data de Registro: 13/01/2020).
FURTO QUALIFICADO - Apelo do Ministério Público -
Pleito de cassação a decisão que absolveu o réu, com
fundamento no art. 397, inc. III, do CPP - Acolhimento -
Aplicação do princípio da insignificância afastada - Valor
do bem subtraído que, embora pequeno, não se mostra
inexpressivo - Ausência, ademais, de previsão legal
específica - Feito que deverá retomar seu regular
andamento. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP;
Apelação Criminal 0014939-47.2008.8.26.0408; Relator
(a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro:
19/06/2017)
Noutro vértice, é certo que há previsão legal de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1501319-94.2019.8.26.0540 -Voto no 1.262
10
diferenciado para delito desta natureza quando se trate de bem de pequeno valor (CP, art.
155, § 2o), desde que preenchidos os requisitos pessoais, a serem analisados na fase da
dosimetria, com possibilidade até de cominação de pena exclusivamente pecuniária.
No mais, a materialidade do delito restou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência (fls. 05/07) e auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09). Da mesma forma, há indícios suficientes de autoria para
recebimento da denúncia, especialmente em razão da confissão da recorrida prestada em
solo policial (fl. 12) e depoimentos de fls. 10/12 dos autos.
Destarte, há justa causa para a deflagração da ação penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, para receber a denúncia oferecida em face de Carolina
Mendes dos Santos Wenceslau, devendo o processo penal prosseguir em seus ulteriores
termos.
XISTO RANGEL
RELATOR